Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS DO PROCESSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA.
Para fins de concessão da gratuidade de justiça, é relativa a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural.
Assim, admite-se a impugnação da contraparte, mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão do benefício.
É do impugnante o ônus de demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais.
Ausente a comprovação de que o agravante possui condições de suportar os encargos do processo, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.